Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-69.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0701364-69.2025.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA RECORRIDO: HEILANE BARROS PINHEIRO, LETICIA HELLEN SANTOS PINHEIRO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente Topo Distribuição e Comércio Ltda. em face da decisão que negou conhecimento ao recurso, por deserção. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição porque os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor atualizado da causa, embora tenha havido condenação, no caso concreto (ID 76293190). A embargada apresentou contrarrazões, postulando a rejeição dos aclaratórios (ID 76125671). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dessa forma, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante. O Enunciado 122, do FONAJE, fixou o entendimento de que “é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Com efeito, tanto a regra geral prevista no Código de Processo Civil (art. 85, § 2o), quanto a regra especial da Lei 9.099/95 (art. 55), estabelecem que o cálculo dos honorários será realizado sobre o valor atualizado da causa apenas quando não houver condenação e, no caso concreto, houve efetiva condenação, conforme sentença de ID 75067216. Assim, acolho os embargos de declaração. Por conseguinte, na decisão de ID 75759778, onde se lê “fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”, leia-se “fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação”. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte requerente (ID 75067221). P. I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.